Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-03.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
Suspensão do direito de dirigir. Instauração de procedimento administrativo. Possibilidade. Afronta ao art. 261, inciso I, do CTB. Soma de pontos superior a 20 (vinte) no período de 12 (doze) meses. Infração do art. 233 do CTB, no entanto, com caráter meramente administrativo. Razoável a exclusão da pontuação de infração administrativa. Admitida retroatividade

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
Suspensão do direito de dirigir. Instauração de procedimento administrativo. Possibilidade. Afronta ao art. 261, inciso I, do CTB. Soma de pontos superior a 20 (vinte) no período de 12 (doze) meses. Infração do art. 233 do CTB, no entanto, com caráter meramente administrativo. Razoável a exclusão da pontuação de infração administrativa. Admitida retroatividade benéfica de legislação menos gravosa ao motorista/proprietário. Precedentes. Procedência mantida.
Recurso não provido.